Tribunal: CARF
Processo: 10880.939895/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939895/2009-14
ACÓRDÃO
1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
PAGAMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA. VALOR JÁ RESTITUÍDO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
Pagamento a maior de estimativa de IRPJ já restituído e compensado com
outro débito não pode integrar o saldo negativo de IRPJ do período, sob
pena de devolução em duplicidade e enriquecimento sem causa do
contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada, e estando o
despacho decisório formalizado com todos os requisitos necessários,
proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode
exercer o contraditório e a ampla defesa, e no qual constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há
que se falar em nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939895/2009-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer
parcela adicional de R$ 250.852,93 do crédito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Adota-se relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), por bem representar até aquele momento processual:
Do Despacho Decisório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 20/35) contra
Despacho Decisório (fls. 16) que homologou parcialmente compensações com
utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003. O PER/Dcomp com
demonstrativo de crédito é o no 37096.63293.250907.1.7.02-0550. Houve o
reconhecimento de saldo negativo de R$ 7.132.893,44, inteiramente absorvido
nas compensações declaradas.
O reconhecimento do crédito foi parcial, porque não foram confirmados parte dos
pagamentos e das compensações com saldos negativos de períodos anteriores,
como se vê adiante.

Diferenças: 545.170,16 721.200,67
Os valores confirmados ou confirmados parcialmente constam no relatório
detalhado de fls. 44 a 46, bem como as compensações que foram homologadas.
Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939895/2009-14
3
Da alegada ausência de motivação
Um dos requisitos indispensáveis do ato administrativo é a motivação, que obriga
a autoridade competente a justificar os atos que praticar. É necessária
demonstração da existência de correlação lógica entre os fatos ocorridos que
serviram de motivo determinante para a produção do ato administrativo e a
legislação mencionada pela autoridade.
A falta de motivação implica nulidade do ato administrativo, por força do art. 59,
do Decreto no 70.235/1972.
No caso concreto, a autoridade não teria apontado os motivos que determinaram
a limitação do crédito da contribuinte, cerceando seu direito de defesa.
Diz que, por maior esforço que se faça, fica impossível determinar com exatidão e
segurança os fatos que motivaram o reconhecimento apenas parcial do saldo
negativo. Mesmo o detalhamento do crédito, não alcançaria o objetivo de
garantir o pleno e eficaz direito de defesa. Menciona, como exemplo, as
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, para
demonstrar que a tabela não demonstra as razões que levaram ao indeferimento
do pedido. Afirma que permanece desconhecendo as razões da glosa do crédito.
Pede a nulidade do despacho decisório.
Afirma que permanece desconhecendo as razões da glosa do crédito.
Pede a nulidade do despacho decisório.
Da não confirmação do Darf de R$ 545.170,16
Afirma que cometeu equívoco ao preencher a DIPJ 2004, pois lançou na ficha 07,
relativamente ao mês de março, o montante de IRPJ a pagar de R$ 1.990.973,89,
mas declarou apenas o valor de R$ 1.445.803,73.
Diz que, apesar do equívoco, importa é que a estimativa de março/2003 foi
integral e tempestivamente recolhida no montante de R$ 1.990.973,89, conforme
cópia de Darf que junta. Ressalta que é o pagamento, e não a mera declaração,
que deve ser considerado para se apurar o valor do crédito da Manifestante. O
efetivo pagamento foi simplesmente ignorado pelo despacho decisório.
Pede seja confirmado o pagamento total da estimativa.
Da correlação com o processo 16306.000105/2008-20
As compensações de estimativas de janeiro e fevereiro de 2003, parcialmente
confirmadas no despacho decisório, dependeriam da solução do processo
16306.000105/2008-20, pendente de julgamento. Caso seja dado provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada no Processo Administrativo no
16306.000105/2008-20, tal decisão fará que se alcance o reconhecimento integral
do crédito pleiteado nos presentes autos, esvaziando o fundamento da presente
Manifestação.
Haveria, então, questão prejudicial a ser superada. Para isso, pede:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939895/2009-14
4
(i) a nulidade da decisão e a remessa dos autos para que se aguarde decisão final
no processo 16306.000105/2008-20, forte no art. 265 do Código de Processo Civil.
(ii) pede o julgamento conjunto do presente processo com o de no
16306.000105/2008-20, na medida em que o resultado desse reflete na decisão a
ser proferida nos presentes autos, tudo com base no § 1o, do art. 9o, do Decreto
70.235/1972 e art. 3o da Portaria RFB no 666/2008.
Ao final, formula os seguintes pedidos:
I. acolher a preliminar suscitada, declarando a nulidade da referida decisão por
preterir o direito constitucionalmente previsto da Manifestante ao contraditório e
à ampla defesa;
II. no mérito, com fulcro no princípio da verdade material, reconhecer o crédito da
ordem de R$ 545.170,16, tendo em vista o correto pagamento realizado pela
Manifestante relativamente à Estimativa do IRPJ apurada no mês de Março de
2003;
III. acolher a nulidade da decisão ante a prejudicialidade existente entre a decisão
dos presentes autos e a decisão a ser proferida no Processo Administrativo n°
16306.000105/2008-20, na medida em que o resultado daquele processo reflete
diretamente na decisão final a ser proferida nos presentes autos; ou,
subsidiariamente, ao menos, a reunião dos dois processos para que sejam
julgados em conjunto.
2.
A DRJ/POA exarou o Acórdão 10-58.427 - 5a Turma da DRJ/POA (e-fls. 163 a 177),
de 29/03/2017, no qual julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Pelo que
se vê no voto, a turma de piso acolheu parcialmente a compensação realizada para a estimativa de
04/2003, por meio da PERDCOMP 31816.11484.221203.1.3.04-3169, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 470.347,74 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
3.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 27/04/2017 (e-fl. 186).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 189 a 211) em 26/05/2017 (e-fl. 187), no qual
argui, em suma:
a) Que o Despacho Decisório e o Acórdão de piso foram meras análises
automáticas pelos sistemas da Receita Federal, sem a devida observância fática
e exames detalhados. Entende, com isso, que houve violação dos art. 29, 37 e
38 da Lei no 9.784/99, assim como ofensa ao devido processo legal, ampla
defesa e contraditório. Dessa sorte, sustenta a nulidade do Despacho Decisório,
com base na ausência de motivação adequada, a teor do art. 50 da mesma Lei
no 9.784/99.
b) Que o valor de R$ 545.170,16 referente a pagamento não reconhecido pelo
despacho decisório se refere ao pagamento realizado de estimativa de IRPJ de
03/2003 no valor de R$ 1.990.973,89. Contudo, argui que tinha declarado na
DIPJ a apuração de estimativa de IRPJ para este período de R$ 1.445.803,73.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939895/2009-14
5
Dessa sorte, o Despacho Decisório glosou a diferença que foi efetivamente
recolhida (R$ 545.170,16). Como o pagamento realizado foi no valor de R$
1.990.973,89, pede o reconhecimento integral deste valor como estimativa de
IRPJ pago referente a 03/2003.
c) Que as parcelas referentes a compensação de saldo negativo de IRPJ de
01/2003 e 02/2003 ainda não reconhecidas (R$ 250.852,93) foram
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores através de
PERDCOMP. E estas, a teor do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, constituem
confissão de dívida. Logo, podem ser cobradas individualmente, devendo
compor o saldo negativo do ano de 2003 independentemente da conclusão da
análise das compensações realizadas.
d) Que, caso não acolhida a argumentação do item anterior, que o processo seja
sobrestado até o julgamento do processo 16306.000105/2008-20, que é relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, o qual foi compensado
com as estimativas de IRPJ de 01/2003 e 02/2003.
4.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator
Admissibilidade
5.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
6.
A ciência do Acórdão 10-58.427 - 5a Turma da DRJ/POA se deu em 27/04/2017 (e-fl.
186), sendo o recurso voluntário apresentado em 26/05/2017 (e-fl. 187). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
7.
Sustenta, o apelante, que houve nulidade do Despacho Decisório, assim como do
Acórdão de piso, por ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Defende que
a análise se deu de forma eletrônica e superficial, através de análises automáticas e sem
observância fática e exames detalhados, sendo nulos pela ausência de motivação adequada.
8.
Pois bem.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939895/2009-14
6
9.
De início, cumpre observar que, da análise do despacho decisório e do acórdão a
quo, verifica-se que ambos apresentaram motivação suficiente, neles constando Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal.
10.
Embora se reconheça que os despachos decisórios eletrônicos são sintéticos, o fato
é que, no geral e na essência, o contribuinte foi capaz de identificar de forma clara o resultado da
análise e promover a sua defesa. Tanto é que, além da manifestação da inconformidade, o recurso
do apelante é formulado com extensos argumentos, pelo que se percebe que o contribuinte teve
plena compreensão dos fundamentos da negativa do seu pleito creditório e pôde exercer seu
direito de defesa de forma satisfatória.
11.
Como é cediço, não há nulidade sem prejuízo. No caso em tela, não se vislumbra
prejuízo ao contribuinte, uma vez que – além da fundamentação suficiente do despacho decisório
e do acórdão recorrido – o próprio recorrente foi capaz de expor seus argumentos no Recurso
Voluntário, indicando ausência de qualquer dano ao pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
12.
Nesse sentido, tem-se pronunciado por mesmo colegiado:
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de preterição do direito de defesa é improcedente quando a descrição
dos fatos e a capitulação legal do Despacho Decisório permitem à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito nele elencadas.
(Acórdão no 1301-006.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de
22 de setembro de 2022. Relator Lizandro Rodrigues de Sousa)
13.
Desta sorte, não se acolhe a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
14.
Os valores que se mantém em litígio são os seguintes:
a) R$ 545.170,16 referente ao pagamento não reconhecido pelo despacho
decisório de estimativa de IRPJ de 03/2003.
b) R$ 250.852,93 referente a compensações realizadas das estimativas de 01/2003
e 02/2003 com saldo negativo de períodos anteriores e que foram homologadas
parcialmente no processo 16306.000105/2008-20, sendo esta parcela referente
à glosa realizada na análise dos saldos de períodos anteriores.

Pagamento não Reconhecido
15.
Em seu recurso, o contribuinte argumenta que declarou (em DIPJ) débito de R$
1.445.803,73 referente à estimativa de IRPJ de 03/2003. No entanto, realizou o pagamento no
valor de R$ 1.990.973,89. Como o valor efetivamente pago foi este último, então o computou
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939895/2009-14
7
integralmente quando da apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Pede,
então, o reconhecimento do valor integralmente recolhido. Informa que retificou a DIPJ, após o
Despacho Decisório, para informar o valor apurado de R$ 1.990.973,89 de estimativa de IRPJ em
03/2003.
16.
Compulsando os autos, se percebe que o ocorrido foi diferente do alegado pelo
recorrente.
17.
O contribuinte efetivamente recolheu o valor de R$ 1.990.973,89 de estimativa de
IRPJ de 03/2003 (e-fl. 49). Contudo, o valor recolhido a maior (R$ 545.170,16) foi um erro
reconhecido pelo próprio contribuinte. Tanto que pediu a compensação, via PERDCOMP
31816.11484.221203.1.3.04-3169 (e-fls. 157 a 161) de pagamento indevido ou a maior
exatamente no valor de R$ 545.170,16 referente a este DARF (e-fl. 159), compensando com débito
de estimativa de IRPJ de 04/2003 (e-fl. 160). O crédito foi devidamente reconhecido (despacho
decisório na e-fl. 162), não sendo suficiente para quitar integralmente o débito informado por
tratar-se de débito em atraso, que incidiria multa de mora e juros.
18.
Ao mesmo tempo, se observa que o contribuinte informou em DCTF o débito de R$
1.445.803,73 de estimativa de IRPJ para o período de 03/2003 (e-fl. 171). O que corrobora com a
informação de que o valor de R$ 545.170,16 foi pago a maior.
19.
Desta sorte, neste ponto, o Despacho Decisório é irreformável. O valor de R$
545.170,16 pago a maior no DARF de valor total de R$ 1.990.973,89 já fora restituído ao
contribuinte e compensado com outro débito. Reconhecê-lo aqui como parte integrante do saldo
negativo de IRPJ do ano de 2003 seria, além de decidir contra as provas materiais existentes nos
autos, uma forma de devolver duplamente o crédito ao contribuinte, gerando enriquecimento
sem causa do recorrente.
20.
Mantem-se, pois, a glosa do valor de R$ 545.170,16 referente ao pagamento de
estimativa de IRPJ de 03/2003 que compõe o saldo negativo apurado pelo contribuinte por não se
tratar de crédito líquido e certo.

Glosa de Estimativas Compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores
21.
A instância de piso manteve a glosa de R$ 250.852,93 referente a compensações
realizadas para as estimativas de 01/2003 e 02/2003 com saldo negativo de períodos anteriores e
que foram homologadas parcialmente no processo 16306.000105/2008-20, que fora pleiteado
através do PERDCOMP 311117.65210.221203.1.3.02-5223.
22.
O recorrente insurge-se contra esta glosa.
23.
Este tema já foi muito debatido neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939895/2009-14
8
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
24.
Segundo referido enunciado, as estimativas confessadas mediante DCOMP devem
ser confirmadas para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologadas.
Portanto, essas parcelas devem integrar o saldo negativo do recorrente, independentemente do
desfecho da análise do PERDCOMP 311117.65210.221203.1.3.02-5223.
25.
Se reconhece, assim, parcela adicional de R$ 250.852,93 referente às estimativas de
IRPJ de 01/2003 e 02/2003.

Dispositivo
26.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial para reconhecer parcela adicional de R$ 250.852,93 do crédito pleiteado.
27.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 316
DF CARF MF
Original